Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Internação compulsória em clínica de tratamento psiquiátrico. Dependência química. Rede pública de saúde ou estabelecimento privado. Demanda ajuizada contra o DF. Honorários de sucumbência devidos à Defensoria Pública. RE 1.140.005 - Tema 1002.